Tribunal: TJBA
Processo: 0000390-56.2010.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000390-56.2010.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VALDINO GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NOS TEMOS 298 E 299. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. AÇÃO PESSOAL. INCORRETA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000390-56.2010.8.05.0049
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL e como apelada VALDINO GOMES DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de __________________ de 2020.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora